Tribunal: STF
Processo: ARE 1452915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE REVELIA EM CAUSAS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO DATA DO LAUDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, II, 7º, XXIII e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O pagamento do adicional de periculosidade está previsto na legislação municipal de São Valentim, cito a Lei 2.244/2009, todavia, conforme se depreende do art. 57, para o devido pagamento depende da formulação de Laudo Pericial.



    Dito isto, verifica-se que o autor percebe adicional de periculosidade, adicional mantido a partir do Laudo de Periculosidade, de 02-09-2019, efetuado pelo Ente Municipal.



    Todavia, em que pese ao entendimento de que o Poder Judiciário não pode estabelecer ou criar direitos que não consoantes à Lei, mesmo que a prova apresentada classifique atividade em grau de insalubridade diversa daquela estabelecida pelo laudo oficial, o autor labora e exerce suas atividades como Guarda Municipal.



    Em se tratando das atividades de Guarda Municipal, cumpre salientar que, de acordo com a NR 16 do MTE, em seu anexo 3, configura como vigilância patrimonial a atividade de Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas. Portanto, não está o Poder Judiciário estabelecendo ou criando direitos e benefícios, pois será aplicada Norma Regulamentadora Federal específica, anterior ao período em que fora negado o adicional ao autor.



    Ocorre que a retroação do pagamento das diferenças relativas ao adicional de periculosidade ficaria adstrita, no caso em espécie, à conclusão do Laudo Pericial que determinou que o cargo era periculoso, ou seja, em 02-09-2019, pois, conforme precedentes, o entendimento desta Turma, e o Princípio da Legalidade, inexiste direito ao pagamento do adicional de insalubridade e/ou alteração de grau a ser pago retroativo ao Laudo que conferiu ou alterou o adicional.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente